Tribunal: TJMT
Processo: 1024208-53.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024208-53.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), BRUNA CORREA LINO - CPF: 043.569.141-47 (AGRAVANTE), SECREATRIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC (AGRAVADO), Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – PEDIDO DE REMOÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE – PANDEMIA DO COVID – ESTÁ EM FASE LACTAÇÃO – PERTENCE AO GRUPO DE RISCO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ATO DISCRICIONÁRIO DO ESTADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A requerente/agravante pretende ser removida do município de Campo Novo dos Parecis para Cuiabá-MT, por motivo de saúde devido à pandemia do Covid-19, tendo em vista encontrar-se no grupo de risco por estar amamentando, bem como pelo fato de não haver creche próximo ao seu local de trabalho.

Não há previsão na LC n. 04/90, na seção que trata sobre a remoção de servidor, sobre a remoção pelos motivos que foram acima expostos.

A remoção de servidor público é ato discricionário da administração pública, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNA CORREA LINO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Desfazimento de Ato Ilícito n.

1050238-02.2020.8.11.0041, que indeferiu a liminar, consubstanciado no pedido de remoção da Agravante para o Município de Cuiabá/MT, como forma de manutenção do núcleo familiar.

Sustenta a Agravante que é professora da rede pública estadual lotada na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

Afirma que é mãe solteira, seu filho possui apenas 6 meses de idade e a sua família reside toda em Cuiabá.

Explica que a escola que leciona é na zona rural, o que a impossibilita de matricular seu filho em creche e/ou hotelzinho.

Salienta, ainda, que faz parte do grupo de risco à COVID -19, pois está em fase de lactação, visando resguardar sua saúde e de seu filho deve ser removida para a Capital.

Com base nestes fundamentos
, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, para que seja removida para o exercício da sua função nesta Capital. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (ID 69372994).

O agravado ofertou contrarrazões (ID 73231458), pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apreciação perfunctória, a Agravante não demonstra onde estaria a irregularidade no ato da Administração Pública.

Isso porque, a LC n. 04/90, na Seção que trata sobre a remoção de servidor,
não prevê a remoção pelos motivos que foram expostos nas razões deste recurso
, ou seja, não há previsão em caso de amamentação ou por ausência de escola ao filho do servidor próximo ao seu local do trabalho.

Senão vejamos:

SEÇÃO I

Da Remoção

Art. 51. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido ou de oficio, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, observada a lotação existente em cada órgão: (Nova redação dada pela LC 187/04)

I - de uma para outra repartição do mesmo órgão ou entidade;

II - de um para outro órgão ou entidade, desde que compatíveis a situação funcional e a carreira especifica do servidor removido.

§ 1º A remoção a pedido para outra localidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de laudo pericial emitido pela Corregedoria-Geral de Perícia Medica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como à existência de vagas. (Acrescentado pela LC 187/04)

§ 2º A remoção para outra localidade, baseada no interesse público, deverá ser devidamente fundamentada. (Acrescentado pela LC 187/04)

Art. 52.
O ato que remover o servidor estudante de uma para outra cidade ficará suspenso se, na nova sede, não existir estabelecimento congênere oficial, reconhecido ou equiparado àquele em que o interessado esteja matriculado, devendo permanecer no exercício do cargo.

§ 1° Efetivar-se-á a remoção se o servidor concluir o curso, deixar de cursá-lo ou for reprovado durante 02 (dois) anos consecutivos.

§ 2° Semestralmente, o interessado deverá apresentar prova de sua frequência regular do curso que estiver matriculado perante a repartição a que esteja subordinado.

Não bastasse, o ato de remoção situa-se no contexto do poder discricionário da Administração Pública, sujeito ao interesse público, consoante entendimento jurisprudencial.

Nesse contexto:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO A PEDIDO. DOENÇA DO CÔNJUGE. MITIGAÇÃO DO TEXTO LEGAL. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA PARCIAL DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

[...] 3. A orientação do STJ vem afirmando que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 226, consagra o princípio da proteção à família como base da sociedade brasileira e dever do Estado. Contudo, a tutela à família não é absoluta.

4. Por outro lado, a jurisprudência do STJ é rigorosa ao afirmar que
a remoção requerida pelo servidor é ato discricionário, embasado em critérios de conveniência e oportunidade, em que prevalece a supremacia do interesse público sobre o privado
.

5. Para que seja deferido o deslocamento do servidor pelo Judiciário, nos casos em que a pretensão for negada pela Administração, ele tem de comprovar que sua situação se subsume em uma das hipóteses taxativamente previstas para concessão do benefício quando inexistente interesse administrativo no ato.

6. In casu, apesar de não demonstrada a subsunção dos fatos às hipóteses que preveem a remoção como direito subjetivo do servidor, uma vez que consta nos autos que o recorrido deseja alterar seu domicílio em virtude de aprovação em concurso público e de doença do cônjuge, o magistrado monocrático deferiu liminar concedendo provisoriamente o writ em 19.6.2007, tendo confirmado a tutela jurisdicional em 25.2.2009. Portanto, a situação fática está consolidada no tempo. [...]
(STJ, REsp 1804564/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 18/06/2019)

Com efeito, diante da análise da norma supra, nota-se que se mostra necessário se comprovar a existência de vaga na lotação a qual se destina; portanto, mostra-se prudente o aguardo do contraditório, em razão da irreversibilidade da medida acaso determinada a imediata remoção da Agravante.

Com essas considerações, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021